Tribunal: TJBA
Processo: 8079804-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079804-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: ANTONIO JORGE DAMASCENO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. IMÓVEL.
AQUISIÇÃO.
EMPREENDIMENTO. ENTREGA.
ATRASO.
CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA. PROMISSÁRIO COMPRADOR.
RESCISÃO. POSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
. IMPOSITIVIDADE.
MORA. TEMPO. POUCOS MESES.

MERO INADIMPLEMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. PERCENTUAL. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.

I – A previsão de entrega do empreendimento deve ser clara e objetiva e, quando não demonstrado o seu cumprimento de forma objetiva, como é o caso, evidencia-se o ilícito cujos danos dele decorrentes são passíveis de ser indenizados.

II – A pandemia não exclui a obrigação de pontualidade do construtor/vendedor sem comprovação da equivalência entre o atraso havido e eventuais impedimentos que aquela causara na atividade econômica relativa ao empreendimento que deixou de entregar.

III – É de inviável coexistência contratual de duas cláusulas de tolerância: uma dentro dos critérios admitidos em jurisprudência e outra alheia àqueles, pois somente beneficia o construtor/vendedor, justamente quem deve suportar os riscos da atividade econômica que desenvolve e sem prever qualquer vantagem à parte hipossuficiente e submetida ao prazo eventual, incerto e de duração máxima imensurada.

IV - O inadimplemento contratual,
in casu,
autoriza a rescisão contratual e a imediata devolução de todos os valores pagos pelo consumidor adquirente, incluída a comissão de corretagem, porquanto a mora é exclusivamente atribuível ao construtor/vendedor, sendo o método de comprometimento das parcelas para construção do empreendimento risco somente imputável ao fornecedor/construtor/vendedor e não objeto de escusa à devolução das parcelas de forma imediata em sua integralidade e pagamento de cláusula penal contratada.

V – Mantém-se a sentença que, com propriedade, aplica a cláusula penal expressamente contratada para caso de mora de ambas as partes, impõe restituição de todos os valores pagos pela mora causada exclusivamente pela alienante/construtora e nega indenização a título de dano moral pela mora do construtor/vendedor ter ocorrido por curto período que, segundo Jurisprudência da Corte da Cidadania, caracteriza mero aborrecimento/inadimplemento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8079804-91.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e como
Apela
d
o
ANTÔNIO JORGE DAMASCENO RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA